Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705115-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M &amp; A ADMINISTRAÇÃO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE DE LEI E DECRETO DISTRITAIS. QUESTÃO A SER SUBMETIDA AO CONSELHO ESPECIAL. 1. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II da Constituição Federal, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. A apelante, em suas razões recursais, suscita a inconstitucionalidade parcial do §1o do art. 3o, da Lei Distrital n 3.830/2006, e §1o do art. 2o do Decreto Distrital no 25.576/2006, os quais regulam a exigência do ITBI no âmbito do Distrito Federal, frente ao artigo 156, II, §2o, I, da Constituição Federal-CF. Sustenta, entre outros argumentos, a aplicação da ratio decidendi adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), no sentido de que a ressalva constitucional para a imunidade de ITBI descrita na parte final do inciso I do § 2o do art. 156 da CF (comprovação de atividade preponderante) somente seria aplicável às situações em que a transmissão de bens ou direitos decorressem de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. 3. Em face da relevância da argumentação, o incidente de arguição de inconstitucionalidade deve ser acolhido com a consequente remessa dos autos para o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 949, II, do Código de Processo Civil. 4. Incidente de arguição de inconstitucionalidade acolhido com submissão das alegadas inconstitucionalidades ao Conselho Especial. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando a ampliação indevida de imunidade tributária. Destaca a incidência do imposto de transmissão sobre bens imóveis – ITBI na incorporação de bens realizada para fins de integralização de capital de pessoa jurídica quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Acrescenta que a exceção contida na parte final do referido normativo somente se aplicaria à hipótese de incorporação, fusão, cisão ou extinção de pessoa jurídica apegando-se, para tanto, em interpretação equivocada do texto constitucional e na ampliação dos limites do que restou decidido no Tema 798/STF. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO, OAB/MG 9.007 e TIAGO CONDE TEIXEIRA, OAB/DF 24.259 (ID 57662974). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à exposta inobservância ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005